Tribunal: TJBA
Processo: 0080421-81.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080421-81.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DAMASCENO RIOS

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1.

Da análise dos fundamentos da Sentença, percebe-se que o magistrado singular se valeu do art. 485, II e III do NCPC para extinguir o feito.

2.

Averiguando os autos, vê-se que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o §1º do art. 485 do NCPC.

3. Procedida citação, necessário o pedido do réu para extinção do feito por abanado da causa pela parte autora.

4. Primazia do julgamento do mérito da causa. Causa madura para julgamento.

5.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida, devendo o processo voltar ao juízo
a quo
para seguir seu curso natural.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0080421-81.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA LUCIA DAMASCENO RIOS e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Presidente

Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

Procurador